Tribunal: TJDFT
Processo: 0735068-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735068-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIR SILVEIRA DE SOUSA BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO BMG SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO CETELEM S.A. DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Nadir Silveira de Sousa Barros contra decisão da 16a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (proc. no 0705039-26.2023.8.07.0012, ID no 168331362). 2. Contrarrazões (ID no 51210937 e no 51708376). 3. Na origem, em 2/10/2023, foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 330, IV, e art. 485, I). 4. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. No processo originário (ID no 173904850), foi prolatada sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito (CPC, art. 330, IV, e art. 485, I). 8. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 9. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO